Tribunal: TJSP
Processo: 1524453-19.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DA DEFESA – Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Manutenção da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Pena-base dos Apelantes fixada acima do mínimo legal – REDUÇÃO – Personalidade não evidenciada nos

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DA DEFESA – Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Manutenção da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Pena-base dos Apelantes fixada acima do mínimo legal – REDUÇÃO – Personalidade não evidenciada nos autos, bem como o aumento da pena-base por uma certidão que comprova a reincidência fere o critério trifásico. Reincidente – Aumento da pena na segunda fase. Redução da fração estabelecida no artigo 40 – POSSIBILIDADE – 1/6 (um sexto). Manutenção do regime inicial fechado ao Apelante.

Recurso parcialmente provido.